Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703019-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDENCIA - SICOOB INDEPENDENCIA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB INDEPENDÊNCIA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0718177-35.2019.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de ANTONIO CARLOS CAMILO ANTUNES, entre outros temas, indeferiu o pedido de expedição de ofício a empresas de tecnologia (fintech’s), o qual fora formulado com a finalidade de localização de ativos do Executado. Preparo regular (Num. 22857823 e 22857824). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 02 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador